Tribunal: TJMT
Processo: 1008317-21.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008317-21.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GUARAPARI EIRELI
AGRAVADO: CASSIANO VINICIUS DE MORAIS e KELY REGINA TEIXEIRA MORAIS
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GUARAPARI EIRELI, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, Dr. Cristiano dos Santos Fialho, lançada nos autos da “AÇÃO INCIDENTAL DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA c/c TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA COM NATUREZA CAUTELAR” no 1020386-74.2021.8.11.0015, ajuizada em face de CASSIANO VINICIUS DE MORAIS e KELY REGINA TEIXEIRA MORAIS, que “negou o pedido liminar da Agravante referente ao bloqueio dos valores levantados em favor do Agravado Cassiano no Alvará Judicial que se encontra em tramite na 5a Vara Especializada de Família e Sucessões desta Comarca, sob o no 1012081-09.2018.8.11.0015” (sic).
A agravante, em suas razões recursais, aduz que “os autos originários que deram origem ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica, trata-se de uma Ação Monitória (Processo no 0003424-08.2012.8.11.0015), ajuizada no ano de 2012 pela Agravante, encontrando-se em fase de cumprimento de sentença, no qual a Agravante busca, desde então, a satisfação da obrigação contraída, na época, pela Empresa do Agravado Cassiano, SOS Celulares Serviços e Comércios LTDA-ME, que nunca demonstrou qualquer interesse em quitar a dívida perante sua credora” (sic).
Informa que “a Empresa K R T Morais Eireli LTDA – ME, passou a integrar o polo passivo da demanda supracitada, somente após a constatação de sucessão empresarial da Devedora originária S.O.S Celulares Serviços e Comércios LTDA-ME” (sic).
Diz que “no decorrer do trâmite processual dos autos de origem, ficou constatado que as Empresas dos Agravados encerraram de maneira irregular suas atividades empresariais, tendo seus representantes legais (Agravados) mudado de endereço sem informar o Juízo” (sic).
Ressalta que “ao longo da fase de Cumprimento de Sentença, tentou-se por diversas vezes e diversos meios buscar a satisfação do débito em face das Empresas Devedoras, no entanto, pelo fato das mesmas não possuírem patrimônio nem crédito, aliado ao fato de NÃO MAIS ESTAREM EM FUNCIONAMENTO, não foi possível satisfazer a obrigação” (sic).
Anota que “a Agravante busca o recebimento de seu crédito há quase 10 (dez) anos, contudo, apesar de ter sido regularmente citado, a Empresa Devedora manteve-se inerte, pois não apresentou defesa, tampouco efetuou o pagamento voluntário do débito” (sic).
Registra que “posteriormente, no decorrer da marcha processual, as partes chegaram a compor acordo, o que foi descumprido pela Empresa/Devedora, dando-se continuidade na execução” (sic).
Assegura que “diante da dificuldade de localizar bens suficientes à satisfação da dívida, bem como a informação constante nos registros da Receita Federal e nas Certidões do Oficial de Justiça que consta que ambas as empresas da sucessão empresarial foram encerradas de maneira irregular, temos que fortes são os indícios de abuso da personalidade jurídica” (sic).
Salienta que “é importante mencionar que a desconsideração da personalidade jurídica é permeada pelo abuso do princípio da autonomia da personalidade, sendo que, uma vez caracterizado o abuso, é legítimo ao credor requerer o afastamento da autonomia da empresa em relação aos seus sócios”.
Expõe que “diante de todos os argumentos fáticos acima expostos, não restam dúvidas acerca do abuso de personalidade jurídica cometido pelo sócio Agravado, havendo necessidade de reforma da decisão, para que seja deferido o pedido liminar da Agravante, a fim de que seja determinado o bloqueio dos valores levantados em favor do Agravado Cassiano no Alvará Judicial em tramite na 5a Vara Especializada de Família e Sucessões de Sinop, sob o no 1012081-09.2018.8.11.0015, reservando-se o crédito existente em favor da Agravante” (sic).
Com base nos pressupostos legais, “a fim de conferir efetividade e celeridade à prestação jurisdicional, requer digne-se o i. Relator em deferir o pedido da tutela provisória de urgência com natureza cautelar, a fim de determinar o bloqueio dos valores levantados no Alvará Judicial que se encontra em tramite na 5a Vara Especializada de Família e Sucessões desta Comarca sob o no 1012081-09.2018.8.11.0015, reservando assim, o crédito existente em favor da Agravante” (sic).
No mérito, pugna pelo “provimento integral a este agravo, para que seja reformada a decisão de primeiro grau, pelos motivos alhures mencionados” (sic).
Conforme se constata pelo documento de Id. 126780677, a agravante fez o recolhimento do preparo recursal.
É o sucinto relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Como visto, a agravante pretende, de início, seja antecipada de natureza cautelar para determinar o bloqueio de valores levantados no Alvará Judicial que se encontra em tramite na 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá sob o no 1012081-09.2018.8.11.0015, reservando o crédito existente em favor da agravante.
A respeito da tutela judicial discutida nos autos, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.
Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A propósito:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
Nesse contexto, por maior esforço que dedique a agravante, não decorre da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, no caso em tela, a simples alegação de que o devedor tem buscado se furtar do pagamento em suposto desvio de patrimônio à pessoa jurídica de que é sócio/proprietário não é suficiente para que, sumariamente, seja autorizado o uso de medidas constritivas sobre bens alheios à relação entre as partes.
Diz a jurisprudência que para efetuar o bloqueio de valores e outras medidas constritivas em desfavor da pessoa devedora no incidente de desconsideração de pessoa jurídica initio litis, hão de estar “comprovados fortes indícios de desvio de finalidade previsto no artigo 50, § 1o, do Código Civil, como: fraude patrimonial e desvio de finalidade, circunstância esta que poderia causar danos de difícil reparação e prejuízos imensuráveis ao agravante credor” (AI 1002679-41.2021.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 23/04/2021), o que não se verifica neste momento de cognição sumária no caso concreto.
Ademais, a decisão de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada, não apresentando, à primeira vista, qualquer irregularidade/ilegalidade. Verbis:
“(...) Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que não subsistem evidências concretas que reúnam a capacidade de demonstrar, com um grau mínimo de segurança, a verossimilhança da alegação. É que, para a desconsideração da personalidade jurídica faz-se necessária a comprovação de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial [art. 50 do Código Civil]. Trocando em miúdos, há necessidade de que a empresa, em sua dissolução, ainda que de modo irregular, esteja investida de má-fé, de forma a fraudar a condução dos negócios pertencentes à empresa [TJDFT – Acórdão 1224565, 07230533620198070000, Relator: Hector Valverde, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no PJe: 27/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada].
Compulsando o material cognitivo engendrado no processo, não há qualquer demonstração inequívoca de que houve abuso da personalidade jurídica. A verificação deste fato/acontecimento, na realidade, na hipótese concreta, reclama/exige debate aprofundado sobre todo o conjunto de subsídios probatórios que circundam os fatos — circunstância que se interpõe como obstáculo intransponível à concessão da tutela de urgência.
D’outra banda, em relação ao empresário individual, este “é a própria pessoa física ou natural, respondendo os seus bens pelas obrigações que assumiu, quer civis quer comerciais” [STJ, REsp n.o 594.832/RO, 3.a Turma, Rel.: Min. Nancy Andrighi, j. 28/06/2005] e, embora inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, exatamente porque atua em nome próprio, responde, com o patrimônio pessoal, pelas obrigações tomadas no exercício das atividades profissionais, sem que se sujeite às limitações de responsabilidade aplicáveis às sociedades empresariais. Logo, a princípio não subsistindo diferenciação entre o patrimônio da empresa, firma individual, e os bens da pessoa natural, titular da pessoa jurídica, caberia os atos executórios em desfavor da pessoa natural.
Todavia, no caso em pauta, das duas empresas arroladas no polo passivo do presente incidente, a única que é constituída na modalidade de empresário individual é a K. R. T Morais Eireli Ltda-ME, tendo como única sócia Kelly Regina Teixeira Morais (‘Vide’ extrato extraído do site da Receita Federal anexo). Ocorre que a autora pretende a concessão de tutela de urgência para atingir direito hereditário de Cassiano Vinicius de Morais, sócio da empresa SOS Celulares Serviços e Comércios Ltda-ME, o que é incabível neste momento, pois, como já dito anteriormente, há a necessidade de comprovação de abuso da personalidade jurídica.
Por via de consequência, dado a não-configuração da plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’) e tendo em vista que a concessão de tutela antecipada ‘inaldita altera pars’ é medida de exceção, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência (...)” (Id. 80846974 – autos de origem).
Aliado ao exposto, não há provas conclusivas da total inexistência de bens em nome do devedor, sendo nítida a necessidade de dilação probatória, o que, invariavelmente, se dará no transcurso dos autos, na origem, ou, eventualmente, após o contraditório neste agravo.
Desta forma, mostra-se prudente, nesta esfera de cognição sumária, aplicar o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de elementos para formação de sua convicção.
Assim, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada, haja vista a ausência dos requisitos legais.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 19 de maio de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora